Tribunal: TJSP
Processo: 2091114-20.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Pretensão de concessão de efeito suspensivo. Inadmissibilidade. Ausência dos requisitos necessários. Além de estar ausente o fumus boni iuris, vez que a discussão sobre a própria existência do título executivo depende de prova, o imóvel penhorado, por conter várias restrições, não é suficiente para garantir o Juízo. Indeferimento mantido.
RECURSO DESPROVIDO.